Tribunal: TJDFT
Processo: 0748579-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748579-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: MARIA JOSE DE ALMEIDA NOLASCO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 63937858) interposta por REDE D'OR SAO LUIZ S.A e de apelação (ID 63937864) interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face da sentença (ID 63937848) proferida pelo Juízo da 8a. Vara Cível de Brasília que, nos autos ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedente o pedido, consoante dispositivo a seguir colacionado: DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pleito inicial para: DECLARAR inexigível o débito da conta hospitalar em discussão em face da parte autora, oriunda do atendimento 5.109.956, ocorrido em 16/05/2022 , nos termos de ID 179501736; como consequência, a ré REDE D’OR SÃO LUIZ deverá retirar qualquer restrição do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao referente débito; CONDENAR exclusivamente a ré UNIMED ao pagamento de danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000 (Dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1%am desde a citação e correção monetária desde a sentença. Considerando a sucumbência mínima do pedido autoral e o princípio da causalidade em relação à ré REDE D’OR SÃO LUIZ, condeno ainda a parte ré UNIMED ao pagamento de custas e honorários em favor dos advogados das partes, os quais fixo em 10% do valor do proveito econômico da parte autora (valor do débito hospitalar + R$ 10.000,00 a título de danos morais), a ser rateado em 50% para o d. advogado da parte autora e para o d. advogado da ré REDE D’OR SANTA LUZIA. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, ao arquivo. A sentença foi disponibilizada em 25/06/24 (ID 63937849), em face da qual foram opostos embargos de declaração ID 63937850, em 02/07/24, pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A, e antes da apreciação dos embargos de declaração a REDE D'OR SAO LUIZ S.A interpôs apelação (ID 63937858) em 18/07/2024. Ato contínuo, apenas em 24/07/24, sobreveio a sentença de não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Essa sentença foi disponibilizada em 25/07/24 (ID 63937863). Diante desse cenário, é possível observar que o apelo da REDE D'OR SAO LUIZ S.A foi interposto quando ainda pendente o exame dos embargos de declaração. Apelação da UNIMED (ID 63937864), interposta em 18/08/24, acompanhada de preparo ID 63937865 e subscrita por advogado com procuração nos autos (fl. 798). Contrarrazões ID 63937868 ao apelo da UNIMED. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. Uma vez não ratificada, e também por força do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, não deve ser conhecida a apelação cível aviada anteriormente ao julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença atacada. (Acórdão 1741358, 07030479720228070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada em 25/06/24 (ID 63937849), em face da qual foram opostos embargos de declaração ID 63937850, em 02/07/24, pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A, e antes da apreciação dos embargos de declaração a REDE D'OR SAO LUIZ S.A interpôs apelação (ID 63937858) em 18/07/2024. Ato contínuo, apenas em 24/07/24, sobreveio a sentença de não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Essa sentença foi disponibilizada em 25/07/24 (ID 63937863). Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o apelo interposto pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A. é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente apelo não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A., nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Publique-se e intime-se. Após retornem os autos conclusos para a apreciação do apelo interposto pela UNIMED. Brasília, 18 de setembro de 2024 15:58:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador